Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018483-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI 6.830/80 – PROCESSOS COM IDENTIDADE DAS PARTES E FASES DISTINTAS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1158766/RJ – TEMA 392 DO STJ – RECURSPO PROVIDO.

1. Nos termos do art.
28
da Lei no
6.830
/80, assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

2. Ausentes os requisitos necessários para a reunião das execuções fiscais, consoante art. 28 da Lei n° 6.830/80 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1158766/RJ, revela-se injustificada a medida determinada pelo juízo singular.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal no 0004317-55.2011.8.11.0040, apensou todos os processos da agravante que corriam perante aquela Vara e os remeteu para o Núcleo de Justiça Digital 4.0.

Nas razões recursais a agravante alega, em síntese, que
“
foram reunidos 43 processos, de acordo com o extrato em anexo retirado do pje – associados – dependência. De prima, há execuções (i) contra empresa, (ii) contra a empresa e todos ou seus sócios Alfredo Ervino Schöll, Maria Lucia Okada Scöll, Werner Adolfo Alterburguer e Érica Maria Altenburger; (iii) contra a empresa e alguns de seus sócios e (iv) contra a empresa e sócios que não mais participam da sociedade. Observa-se que foram reunidos processos com partes diferentes, inclusive foi apensado processo cujo a parte exequente é o Município de Sorriso
”
.

Aduz que,
“
Para além das partes diferentes, as 43 ações apensadas se encontram em fases absolutamente distintas. Algumas já estão garantidas e com a discussão dos débitos em sede de embargos à execução fiscal, como é o caso da execução fiscal 000431318.2011.8.11.0040. Há execuções fiscais em que apenas os sócios aviaram embargos à execução fiscal para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, que foram julgados procedentes com suas devidas exclusão do polo passivo como é o caso dos embargos 0001566-51.2018.811.0040 que determinou a exclusão de Alfredo da execução fiscal 3845-54.2011.811.0040 e dos embargos à execução fiscal 0003226- 85.2015.8.11.0040 que determinou a exclusão de Erica da EF 0004308- 93.2011.8.11.0040 Outras execuções fiscais estão sem movimentação processual há mais de 10 anos, com possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente, como é o caso das EF 0004311-48.2011.8.11.0040 e 0002150-60.2014.811.0040
”.

Menciona que
“A agravante não possui tamanha liquidez para garantia integral e simultânea de 43 processos, pelo que a reunião dos processos que se deu no presente caso implica em cerceamento de defesa (art. 5o LV da CF/88) e violação ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV da CF/88), considerando que estaria obstada de se defender contra as CDAs, haja vista a impossibilidade de garantia simultânea e integral dos débitos”.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada que apensou 43 processos sem requerimento das partes, com identidades das partes e fases processuais distintas, em violação ao art. 28 da LEF e ao Tema 392 do STJ. Alternativamente, requer sejam esclarecidos os efeitos da decisão (Id 224895686).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pelo desprovimento total do recurso para que seja indeferida a pretensão recursal. Postula-se, também, pela condenação do agravante em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, da Lei no 13.105/2015 (id. 227259159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal no 0004317-55.2011.8.11.0040, apensou todos os processos da agravante que corriam perante aquela Vara e os remeteu para o Núcleo de Justiça Digital 4.0.

Cinge-se a controvérsia a ser dirimida acerca da possibilidade de reunião de executivos fiscais.

Como se sabe, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de executivos fiscais está adstrita a: 1) identidade de partes; 2) requerimento formulado por uma delas; 3) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; 4) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; 5) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

Além do mais, a Súmula no 515, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”.
E do julgamento que deu origem à referida Súmula, o Tribunal Superior ressaltou que um dos requisitos para a reunião de execuções fiscais é
“estarem os feitos em fases processuais análogas”,
o que não se verifica no presente caso.

Na hipótese dos autos, observa-se que não restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a reunião dos executivos fiscais, notadamente a identidade das partes e as fases processuais análogas.

Assim, padecendo dois requisitos indispensáveis para a reunião dos processos, afigura-se inviável o apensamento das execuções.

Nesta senda, nas palavras do Des. Armando Freire, no julgamento do Conflito de Competência no 1.0000.19.053380-2/000,
"considerando que são muitas as execuções fiscais em andamento, em princípio, caso reunidas, poderia acarretar um entrave processual; que não há certeza sobre a unicidade da garantia; que há um risco de comprometimento da celeridade e economia processuais, não se recomenda e nem se justifica a reunião dos processos".

Neste mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES FISCAIS. REUNIÃO DAS AÇÕES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART.
28
DA LEI No
6.830
/80 E NO
RESP No 1.158.766/RJ
. 1. Nos termos do art.
28
da Lei no
6.830
/80, assim como do posicionamento firmado no
Recurso Especial no 1.158.766/RJ
, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos. 2. Com efeito,
não demonstrado o preenchimento dos requisitos supramencionados, não deve ser determinada a reunião das ações executórias”
.
(TJ-MG - CC: 10000205301849000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PRELIMINARES - VÍCIO CITRA PETITA - ART.
1.013
,
§ 3o
,
III
, DO
CPC
- APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ – REUNIÃO DE FEITOS -
RESP 1.158.766/RJ
– FASES PROCESSUAIS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVA EMPRESTADA - DESCABIMENTO - ART.
16
,
§ 2o
, DA LEI N.
6.830
/80. - Padece de vício citra petita a decisão que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte, sendo possível a integração do decisum na instância recursal com fulcro no art.
1.013
,
§ 3o
,
III
, do
CPC
, que conforme entendimento consolidado do c. STJ é aplicável em julgamento de agravo de instrumento. -
O c. STJ ao julgar o
REsp 1.158.766/RJ
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a reunião de demandas executivas fiscais contra o mesmo devedor constitui uma faculdade do magistrado, conforme dispõe o art.
28
da Lei n.
6.830
/1980, sendo necessário para a cumulação superveniente dos feitos o atendimento dos seguintes requisitos: identidade das partes, requerimento da medida por, pelo menos, uma delas, competência do juízo e feitos em fases processuais análogas.
- Em sede de execução fiscal não é autorizado ao executado a produção de provas, cabendo a este caso queira produzi-las oferecer embargos à execução, no prazo legal, nos termos do art.
16
,
§ 2o
, da Lei n.
6.830
/80”.
(TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0024.16.440491-5/001, Relator: Des. Maurício Soares, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da sumula em
03
/
06
/
2019
) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
REUNIÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS. SÚMULA No 515 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) Nos termos da Súmula no 515 do Superior Tribunal de Justiça, “a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”. b)
É de se manter a decisão agravada porquanto ausentes os elementos suficientes para determinar a reunião das execuções fiscais
.” (TJPR - 2a Câmara Cível -
0065116-97.2021.8.16.0000
- Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 11.04.2022) (destaquei).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja desfeita a reunião dos feitos executivos fiscais, com o consequente regular prosseguimento das execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024